Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constatou-se que após a interposição do recurso e antes de apreciado o pedido liminar, sobreveio sentença de mérito em que a segurança foi denegada. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, foi facultado ao agravante se manifestar, tendo anuído com a perda de objeto (ID 35876470) É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que resolveu o mérito do processo e julgou parcialmente procedente o pedido. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403